Tribunal: TJDFT
Processo: 0746619-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR MÚTUO BANCÁRIO. CANCELAMENTO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação estabelecida entre a instituição financeira e o mutuário é de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de prestador de produtos e de serviços bancários, nos termos dos arts. 2o e 3o, do CDC, e da Súmula n. 297 do col. STJ (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
2. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de débitos em conta por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não autoriza, contudo, que se convencione a sua irrevogabilidade e irretratabilidade. A norma também garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, mediante solicitação direta à instituição financeira ou ação judicial. A revogação da autorização, aliás, já era permitida na Resolução n. 3.695/2009 do BACEN, revogada pelo mencionado Diploma Normativo em 1o/03/2021.
3. Sobre o tema, cumpre registrar que o col. STJ, ao decidir, em precedente de natureza vinculante, que a limitação de 30% (trinta por cento) prevista no art. 1o, § 1o da Lei n. 10.820/2003 não é extensível aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente (REsp n. .863.973/SP), salientou a possibilidade de revogação da autorização de débito automático das parcelas na conta corrente pelo mutuário.
4. Assim, muito embora se reconheça a importância dos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, não se pode perder de vista que os contratos também devem observância aos postulados da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da justiça (equilíbrio) contratual, consoante determinado nos arts. 421 e 422, do CC.
5. A autonomia da vontade também pode ser relativizada para resguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, de forma que o cumprimento contratual não pode ocasionar a privação de patrimônio mínimo suficiente à subsistência do devedor e do seu núcleo familiar.
6. O CDC, por sua vez, dispõe ser direito básico do consumidor “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;” (art. 6o, inciso V). No art. 51 prevê serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (inciso IV).
No § 1o do dispositivo, enumera, de forma exemplificativa, as vantagens presumidamente exageradas.
7. No caso, está caracterizada a abusividade das cláusulas dos Contratos de Mútuo que vedam a revogação da autorização de débito das parcelas, bem como da conduta da instituição bancária, que não suspendeu os abatimentos mesmo depois de ter recebido a notificação extrajudicial do mutuário, o que autoriza a intervenção do Judiciário para resguardar a eficácia dos direitos a ele assegurados.
8. Ressalta-se que a cessação dos descontos não isentará o mutuário da obrigação de quitar o débito nem de arcar com os consectários inerentes ao inadimplemento ou à mora no pagamento.
9. Apelação conhecida e provida.